Tribunal: TJMT
Processo: 0003754-53.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO PROCON/MT. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DO SAC E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA. CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Oi S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 224.000,00 por infrações às normas do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e do Código de Defesa do Consumidor. A decisão converteu o depósito judicial em renda, autorizando seu levantamento após o trânsito em julgado, e extinguiu o crédito nos termos do art. 156, VI, do CTN. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa que aplicou multa à apelante observou o devido processo legal e foi devidamente motivada; (ii) verificar se a multa imposta respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) estabelecer se o valor do depósito judicial deveria ser convertido em renda em favor do Estado, independentemente da recuperação judicial da apelante; e (iv) analisar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT está devidamente fundamentado, descrevendo com clareza as condutas infrativas atribuídas à apelante, que violaram o Decreto no 6.523/2008 e o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
A multa administrativa foi fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a reincidência da apelante e sua condição econômica, conforme disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.
A atuação do PROCON/MT observou o contraditório e a ampla defesa, com atuação plena de advogado, não se constatando qualquer nulidade no procedimento administrativo.
A jurisprudência pátria veda a revisão judicial do mérito do ato administrativo sancionador, restringindo-se o controle judicial à análise da legalidade, salvo demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não ocorreu no caso.
Os depósitos judiciais realizados antes do pedido de recuperação judicial têm natureza de pagamento antecipado e não se sujeitam ao plano de recuperação, conforme o Tema 271 do STJ, autorizando a conversão do depósito em renda em favor do Estado.
Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A decisão administrativa que impõe multa por infrações consumeristas é válida quando devidamente motivada e fundamentada em elementos concretos constantes dos autos.
A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a reincidência e a condição econômica do infrator.
Depósitos judiciais realizados antes da decretação da recuperação judicial não se sujeitam ao plano de recuperação, podendo ser levantados pelo credor.
O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito do ato administrativo sancionador, restringindo-se a verificar sua legalidade e eventual abuso de poder.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CTN, art. 156, VI; CDC, arts. 6o, III, 56, I, e 57; Decreto no 6.523/2008, arts. 3o, §2o, 4o e 16; Decreto no 2.181/1997, arts. 3o e 4o; CPC/2015, arts. 85, §11, 373, I e 374, IV; Lei no 11.101/2005, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 425.430/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 24.09.2002; STJ, Tema 271; STJ, RMS 33678/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06.10.2015; TJMT, Apelação no 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, Apelação no 1000220-22.2024.8.11.0013, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 02.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003754-53.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO PROCON/MT. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DO SAC E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA. CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Oi S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 224.000,00 por infrações às normas do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e do Código de Defesa do Consumidor. A decisão converteu o depósito judicial em renda, autorizando seu levantamento após o trânsito em julgado, e extinguiu o crédito nos termos do art. 156, VI, do CTN. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa que aplicou multa à apelante observou o devido processo legal e foi devidamente motivada; (ii) verificar se a multa imposta respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) estabelecer se o valor do depósito judicial deveria ser convertido em renda em favor do Estado, independentemente da recuperação judicial da apelante; e (iv) analisar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT está devidamente fundamentado, descrevendo com clareza as condutas infrativas atribuídas à apelante, que violaram o Decreto no 6.523/2008 e o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A multa administrativa foi fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a reincidência da apelante e sua condição econômica, conforme disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A atuação do PROCON/MT observou o contraditório e a ampla defesa, com atuação plena de advogado, não se constatando qualquer nulidade no procedimento administrativo.

A jurisprudência pátria veda a revisão judicial do mérito do ato administrativo sancionador, restringindo-se o controle judicial à análise da legalidade, salvo demonstração de ilegalidade ou abuso, o que não ocorreu no caso.

Os depósitos judiciais realizados antes do pedido de recuperação judicial têm natureza de pagamento antecipado e não se sujeitam ao plano de recuperação, conforme o Tema 271 do STJ, autorizando a conversão do depósito em renda em favor do Estado.

Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão administrativa que impõe multa por infrações consumeristas é válida quando devidamente motivada e fundamentada em elementos concretos constantes dos autos.

A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a reincidência e a condição econômica do infrator.

Depósitos judiciais realizados antes da decretação da recuperação judicial não se sujeitam ao plano de recuperação, podendo ser levantados pelo credor.

O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito do ato administrativo sancionador, restringindo-se a verificar sua legalidade e eventual abuso de poder.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Oi S.A.
contra a sentença (Id 186349161, p. 293/302 e 186349679, p. 1/4), não modificada pelos embargos de declaração, que julgou improcedente a ação anulatória movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como converteu o depósito em renda, autorizando o levantamento dos valores após o trânsito em julgado (STJ, 1aT., AgRg no REsp 425.430/SP, Rel. Min. Francisco Falcão) e, consequentemente, declarou extinto o crédito, nos termos do art. 156, VI, do CTN. Por fim, condenou a Requerente ao pagamento de despesas, custa processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Afirma que
“O PROCON/MT instaurou o Processo Administrativo no 342/2008 contra a apelante, com o propósito de investigar se ela observava os preceitos estabelecidos no Decreto no 6.523/2008, que regulamenta os Serviços de Atendimento ao Consumido (SAC) e que referido procedimento foi instaurado de ofício pelo PROCON/MT e dele não constou qualquer reclamação oriunda de um usuário sequer do serviço de telefonia fixa prestado pela autora, apelante.”

A par disso, alega que o apelado “
impôs à apelante multa no exorbitante valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais), se que nenhuma infração tivesse sido, de fato, comprovadamente cometida”.

Assegura que
“no caso, não há qualquer elemento probatório que permitisse classificar como irregulares ou inadequados os serviços de atendimento prestados pela apelante”.

Afiança que,
“o valor pecuniário da multa deve ser calculado, de forma razoável e proporcional à infração cometida, não podendo representar expressivo abalo financeiro da empresa”.

Discorre acerca da ausência de reincidência e sobre a submissão do crédito ao plano de recuperação judicial, bem como a novação operada, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da multa administrativa lavrada, alternativamente, pugna pela redução do valor da multa imposta e pela reforma da r. sentença na parte que determinou a conversão do depósito em renda e favor do apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 186349698).

Sem interesse da d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 227801184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação interposta por
Oi S.A.
contra a sentença (Id 186349679, p. 295/299 e 186349679, p. 1/4), não modificada pelos embargos de declaração, que julgou improcedente a ação anulatória movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como converteu o depósito em renda, autorizando o levantamento dos valores após o trânsito em julgado (STJ, 1aT., AgRg no REsp 425.430/SP, Rel. Min. Francisco Falcão) e, consequentemente, declarou extinto o crédito, nos termos do art. 156, VI, do CTN. Por fim, condenou a Requerente ao pagamento de despesas, custa processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Observa-se que a ação anulatória proposta pela Oi S.A., teve por objeto anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 0108-013.868-3 (Id 186349161, p. 80/84) que a multou no valor de R$224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais), sob o argumento de ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor ou, alternativamente, caso reconhecida a legalidade da decisão, a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo no 0108-013.868-3 foi instaurado a partir do auto de infração no AI 1983 (Id 186349161, p. 78/79), onde consta a descrição das irregularidades constatadas.

Após sua notificação acerca do Auto de Infração no 1983 (Id 186349161, p. 92), a empresa apresentou defesa administrativa em 16 de fevereiro de 2009 (Id. 186349161, p. 93/105), ocasião em que fora proferida decisão administrativa que resultou na aplicação da multa no valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais), por infração aos artigos 3o, § 2o, e 16 do Decreto Federal no 6.523, de 31 de julho de 2008, e artigo 6o, III, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Id 186349161, p. 127/131 – processo 342/2008).

Contra essa decisão, a apelante interpôs recurso administrativo (Id 186349161, p. 136/161), o qual foi desprovido na data de 25 de novembro de 2013, cujo acórdão restou assim ementado na sessão da Turma Recursal (Id 186349161, p. 190/197):

“RECURSO ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVIDADE. INFRINGÊNCIA AO DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO E ÀS NORMAS GERAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – SAC – DECRETO FEDERAL N. 6.523/2008. Dispositivos Legais Artigo 4o - Decreto Federal n. 6.523/08 c/c artigo 6o, III da Lei Federal n. 8.078/90 e ao artigo 16 do Decreto Federal n. 6.523/08 c/c Artigo 6o, III, da Lei Federal n. 8.078/90. Recurso improvido. Multa mantida sem prejuízo das atualizações legais”.

Na decisão que fundamentou o acórdão, constou:

[...] Extrai-se dos autos que em 22 de dezembro de 2008, no exercício de suas atribuições, o Fiscal de Defesa do Consumidor lavrou o Auto de Infração no 1983, de fls. 02/03, com fundamento no Relatório de Fiscalização, fls. 04/14, na oportunidade foram constatadas as seguintes irregularidades:

1.

Finalizar a ligação realizada pelo consumidor ao SAC, antes da conclusão do atendimento, contrariando o disposto no art. 3o, § 2o, do Decreto Federal no 6.523/08 c/c Art. 6o, III, da Lei Federal n. 8.078/90.

2.

Ultrapassar o tempo máximo para encaminhar ao consumidor a gravação do atendimento realizado pelo SAC, contrariando o disposto no Art. 16, do Decreto Federal n. 6.523/08 c/c Art. 6o, III, da Lei Federal n. 8.078/90.

(...)

Deve ser esclarecido que a competência do PROCON para proceder fiscalização em relação à qualidade dos serviços prestados ao público consumidor, provém dos arts. 3o e 4o, do Decreto Federal 2.181/97, combinado com os arts. 105 e 106, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, portanto os Fiscais de Defesa do Consumidor, os quais conferem aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, a atribuição para fiscalizar as relações de consumo, portanto os Fiscais de Defesa do Consumidor tiveram suas ações pautadas em conformidade com a Lei.

No presente caso, foi identificado o desrespeito a um Direito Básico do Consumidor – Direito à Informação – disposto no artigo 6o, inciso III, da Lei Federal no 8.078/90

(...)

Importante ressaltar que sobre a argumentação dos prazos estabelecidos nos artigos 15, § 3o e artigo 16, ambos do Decreto Federal no 6.523/08, entendeu-se que 90 (noventa) dias é o prazo estabelecido para a manutenção do conteúdo da gravação das chamadas efetuadas pelo SAC, enquanto que no artigo 16 é estabelecido o prazo de 72 (setenta e duas) horas para o encaminhamento dessas informações ao consumidor quando solicitado.

Outrossim, a legislação estabelece os regramentos, adequações e parâmetros necessários para o atendimento ao consumidor, entretanto as irregularidades foram todas constatadas pelo agente público no exercício de sua função presumindo-se assim a veracidade do ato fiscalizatório.

(...)

Assim, configuram evidentes as práticas infrativas à legislação consumerista e correlatas, observando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, os critérios impostos pelo artigo 57 do CDC, quais sejam: gravidade da infração cometida, vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. (...)”.

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Importante anotar que a Certidão (Id 186349161, p. 115 e 123), emitida pela TURMA RECURSAL do PROCON/MT, dá conta que a apelante é reincidente em prática infrativa às normas de defesa do consumidor desde o ano de 2006.

Desse modo, a decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, restou observado, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que exerceu sem restrição o pleno exercício do mandato.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Segundo a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
“A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública”
. (Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, cujo mister não se desincumbiu a contento.

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de R$ 224.000,00: duzentos e vinte e quatro mil reais, atende ao disposto nos artigos 56, I, e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...).

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto em desfavor do Estado. Alega o agravante que o valor fixado referente a multa administrativa se encontra excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que aplicou multa à recorrente respeitou os princípios da razoabilidade e da motivação adequada dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão administrativa impugnada encontra-se devidamente fundamentada, apresentando relatório detalhado dos fatos, o respectivo enquadramento legal, a natureza e a gradação da pena, conforme exige o princípio da motivação.

O órgão fiscalizador demonstrou a observância dos critérios legais para a imposição da sanção, com a consideração de atenuantes e agravantes, inexistindo violação ao princípio da razoabilidade.

Os argumentos apresentados no agravo interno já foram devidamente analisados e não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A imposição de multa administrativa por órgão fiscalizador é válida quando a decisão encontra-se devidamente motivada, observando os critérios legais para a gradação da sanção, não cabendo revisão judicial sem demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto 2.181/97, arts. 24 e seguintes”. (N.U 1032219-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

Nossa e. Câmara:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. VEDAÇÃO AO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a validade da Certidão de Dívida Ativa;

(ii) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa administrativa; e

(iii) a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A CDA atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, não desconstituída pelo agravante.

4. A multa administrativa está fundamentada nos arts. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e 28 do Decreto Federal no 2.181/97, sendo compatível com a gravidade da infração e a capacidade econômica do agravante.

5. Não há ofensa ao princípio da vedação ao confisco, que se aplica exclusivamente ao direito tributário, não abrangendo penalidades administrativas proporcionais.

6. Majoração dos honorários advocatícios mantida conforme art. 85, § 11, do CPC/2015, com observância aos limites da Súmula 587 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Certidões de Dívida Ativa regularmente emitidas presumem-se líquidas e certas, cabendo ao devedor infirmar essa presunção com provas robustas.

2. Multas administrativas impostas com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não afrontam a vedação ao confisco.

3. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal está condicionada ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, respeitando-se os limites jurisprudenciais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; Código de Defesa do Consumidor, art. 57; Decreto Federal no 2.181/97, art. 28; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130; STJ, Súmula 587; TJ-MT, Apelação no 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26/11/2024; TJ-MT, AC no 00022541620178110018, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023”. (N.U 1026297-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Não fosse suficiente, conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça em casos similares, não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso, salvo nas situações de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência das cortes superiores é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Descabida, portanto, a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo,

sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não se observou na espécie, não havendo do mesmo modo qualquer violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a multa imposta.

Acerca do assunto:

“(...)

A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. (...)”. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Por oportuno, colaciona-se a seguinte jurisprudência da nossa Corte de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a validade do Auto de Infração no AI.2023.13.0044, lavrado pelo PROCON/MT, o qual impôs multa administrativa de R$ 50.555,13 à recorrente por infrações consumeristas constatadas em fiscalização realizada em 07.12.2023. O juízo de origem considerou que a fiscalização foi precedida de notificações anteriores e que não há provas concretas que infirmem a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração observou os requisitos de legalidade e regularidade do procedimento administrativo; e (ii) estabelecer se a multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fiscalização que originou o auto de infração foi precedida de notificações administrativas em 07.06.2022 e 23.08.2022, nas quais a recorrente teve ciência das irregularidades e prazo para correção, reforçando a legalidade do procedimento.

5. A alegação de inexistência de fiscalização in loco na data do auto de infração não se sustenta, pois a penalidade foi baseada em fiscalizações anteriores devidamente documentadas e assinadas por representante da empresa.

6. O PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I, c/c artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 18 do Decreto Federal no 2.181/97.

7. A multa imposta observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reincidência das infrações e a ausência de medidas corretivas pela empresa, além de estar em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo das decisões sancionatórias, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do ato, sendo vedada a revisão do juízo discricionário da Administração Pública.

9. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, conforme demonstrado nos autos.

10. O valor da multa se justifica diante da gravidade da infração e da necessidade de sua função pedagógica e punitiva, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade.

2. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do juízo discricionário da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal no 2.181/97, art. 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1o/8/2017; TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 12/07/2021; TJMT, Ap 53874/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/03/2016”. (N.U 1000220-22.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais),
adotou-se
, portanto, o caráter pedagógico, repressivo e preventivo da penalidade, atuando o Procon como ente administrativo de proteção do interesse coletivo dos consumidores, o que afasta o alegado despropósito ou exorbitância da fixação.

No caso, o Procon ao fixar a multa, considerou a gravidade da infração cometida, a reincidência na prática infrativa às normas de defesa do consumidor e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, o valor da multa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se mostra arbitrária porquanto atende fielmente ao disposto nos artigos da lei de regência.

De relevo notar que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade.

No que toca a alegação de sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial, bem como a novação operada, sem razão a recorrente.

No caso, vê-se que a garantia oferecida ao credor precede o próprio pedido de recuperação, aprovação pela assembleia de credores e homologação pelo juízo da recuperação, de modo que se constitui patrimônio totalmente indisponível ao devedor.

Importante consignar que a garantia (depósito de dinheiro) foi oferecida em 2014, ao passo que o ajuizamento da ação de recuperação judicial se deu somente em 2016 e a homologação do respectivo plano de recuperação apenas em 2018. Significa dizer que o dinheiro aqui depositado já havia saído da esfera de disponibilidade do depositante, ou seja, a empresa já não podia mais contar com esse património para à execução de seu plano de recuperação judicial.

Nesse sentido, nossa e. Câmara:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DEPÓSITO JUDICIAL ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados pela empresa Oi S.A., a título de caução, em razão de multa administrativa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o levantamento de valores depositados judicialmente antes da recuperação judicial da empresa, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define o caráter de pagamento antecipado desses depósitos.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 271, depósitos judiciais realizados antes da recuperação judicial possuem natureza de pagamento antecipado, não se sujeitando ao plano de recuperação.
4. O valor depositado em 2011, antes da decretação da recuperação judicial da empresa Oi S.A., deve ser convertido em renda do credor, como determina a jurisprudência do STJ, sendo desnecessária sua inclusão no quadro de credores da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Determinação de levantamento dos valores depositados pela empresa Oi S.A., no montante de R$ 19.244,39, em favor do Município de Alta Floresta, sem submissão ao plano de recuperação judicial.

Tese de julgamento:
"Depósitos judiciais efetuados antes da decretação da recuperação judicial não se sujeitam ao plano de recuperação, devendo ser levantados pelo credor."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 271; STJ, AgInt no AREsp 1.726.981/RS”.

De saída, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% para 12% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação
, com a majoração dos honorários fixados em 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025